Tribunal: TJSP
Processo: 0165951-08.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Nítido propósito de rediscussão da matéria.
2. Correção monetária – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, a partir de 30/06/2009, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000932002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0165951-08.2007.8.26.0000/50001, da Comarca de Cajamar, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargado
GILDEON BASTOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0165951-08.2007.8.26.0000/50001 -Voto no 30.975
2
Voto no 30.975
Embargos de Declaração no 0165951-08.2007.8.26.0000/50001
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Embargado: GILDEON BASTOS DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material

Atribuição
de
efeitos
infringentes

Inadmissibilidade
Nítido propósito de rediscussão da
matéria.
2. Correção monetária Débitos em atraso do INSS IPCA-
E, a partir de 30/06/2009, nos termos do que o STF decidiu
no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
EMBARGOS REJEITADOS
Vistos.
Embargos de declaração opostos pelo INSS contra v. acórdão desta 17a
Câmara de Direito Público. Questiona a aplicação do IPCA-E, afirmando que deve
ser observada a Lei o 11.960/2009 até que ocorra o julgamento definitivo do Tema
810 pelo Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
O acórdão embargado definiu o IPCA-E como critério de correção
monetária dos valores devidos pelo INSS, a partir de 30/06/2009, com base no
entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947 (Tema 810 de repercussão geral), em 20/09/2017, finalizado posteriormente
com a rejeição de quatros embargos de declaração opostos, afastando a necessidade
de modulação dos efeitos da decisão, através de julgamentos ocorridos na data de
03/10/2019.
É nítido o propósito infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0165951-08.2007.8.26.0000/50001 -Voto no 30.975
3
O embargante pretende a renovação do julgamento, através da
modificação do enfoque jurídico adotado pela Turma julgadora, seja mediante a
reapreciação dos fatos, o reexame da prova ou, ainda, a correção na interpretação e
aplicação do direito, o que é inadequado nesta via processual. A atribuição de efeitos
infringentes, como sabido, é admitida somente em casos excepcionais, aqui não
configurados.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator